Tribunal: TJMT
Processo: 1048282-71.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048282-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO TRABAQUIM - CPF: 199.557.448-12 (RECORRIDO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ESCOLA PUERI DOMUS CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 24.675.488/0001-15 (RECORRENTE), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO EM PERÍODO PANDÊMICO. PROVA DE
FATO EXTINTIVO DO DIREITO.
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há falar em restituição dos valores desembolsados a título de material de uso coletivo escolar, em período pandêmico, quando a instituição de ensino apresenta provas suficientes para demonstrar a utilização.

2.

Fato extintivo comprovado via registros fotográficos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ESCOLA PUERI DOMUS CUIABA LTDA – ME
em face de sentença de parcial procedência que condenou a instituição de ensino a restituir a quantia de R$ 767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), desembolsados a título de material de uso coletivo adquirido no período pandêmico e determinou que a recorrente procedesse, no ato da rematrícula dos anos subsequentes, procedesse com a apresentação da lista dos materiais e livros didáticos e paradidáticos para livre escolha de aquisição do autor em outro estabelecimento.

Em suas razões, em síntese, aduz que os materiais de uso coletivo foram utilizados pelos alunos, motivo pelo qual não merece prosperar a sentença que determinou a restituição.

Requer o afastamento da condenação nesse ponto.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1048282-71.2020.8.11.0001

Polo Ativo

ESCOLA PUERI DOMUS CUIABA LTDA - ME

Polo Passivo

RODRIGO TRABAQUIM

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida, no ponto de interesse:

“Nesse caso, verifica-se que por causa da pandemia, muitos materiais adquiridos e entregues às escolas para o ano letivo de 2020 não foram utilizados. Dessa forma, as escolas não podem pedir, novamente, itens que foram comprados em 2020 e não foram usados, consoante informa e orienta o Procon-MT[1].

As escolas deveriam disponibilizar o Planejamento Pedagógico aos pais e responsáveis antes da efetivação da matrícula e entregar o Plano de Execução do Curso detalhado por unidade junto à lista de material escolar.

Por corolário, a cobrança de tais materiais sem a demonstração efetiva da necessidade, haja vista a sua não utilização no período letivo anterior, se mostra abusiva.

A corroborar:

APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RECURSO DA RÉ – TAXA DE ALIMENTAÇÃO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DURANTE O PERÍODO EM QUE AS AULAS FOREM MINISTRADAS À DISTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É abusiva a manutenção de taxa de alimentação cobrada em contrato de prestação de serviços educacionais infantis enquanto as aulas estiverem sendo ministradas na modalidade a distância, tendo em vista que o serviço alimentar não está sendo prestado durante esse período atípico. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10210228920208260554 SP 1021022-89.2020.8.26.0554, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Dessa forma, entendo ser cabível o pleito de restituição no tocante à cobrança de material de papelaria de uso coletivo, relativo ao ano de 2020 e 2021, haja vista a sua não utilização, bem como a impossibilidade de sua cobrança, devendo ser restituído o valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais)”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da sentença, merece reparos.

A recorrente, em defesa, junta registros fotográficos que demonstram a utilização de materiais de papelaria no ano de 2020 (id. 170687674), documentos estes que não foram desconstituídos, portanto,
a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia de comprovar o fato extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No tema, enfretamentos do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS –
RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

(N.U 1055575-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO REALIZADO E DE AUÊNCIA DA BAIXA DO GRAVAME – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1000814-21.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Com essas razões, não há elementos a configurar o direito pleiteado pela parte recorrida quanto à restituição de materiais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta de restituir os valores desembolsados a título de material de uso coletivo, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023